Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-35.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002539-35.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CAMILA SOUZA MENDES - CPF: 017.149.951-43 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL ACOLHIDA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ASSISTENTE JURÍDICO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CARGO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR MEIO DO ADI N° 1013810-52.2017.8.11.0000. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER COM A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. ARTIGO 76, §2°, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, constatada a irregularidade da representação legal da parte deverá o Juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício.

O Relator não conhecerá do recurso interposto quando houver descumprimento da determinação judicial que visa à regularização processual, conforme §2°, do artigo 76, do CPC.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002539-35.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Camila Souza Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo Município de Sinop.

- PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL

Colendos Pares;

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reformada a sentença sob o argumento de que a progressão funcional adota como base de incidência o salário inicial, de modo que os cálculos apresentados pela Recorrida apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.

O Recorrido suscitou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de representação legal, haja vista que as manifestações processuais foram realizadas por Assistente Jurídico, cujo cargo foi declarado inconstitucional no ADI n° 1013810-52.2017.8.11.0000, julgado em 25/05/2021, de Relatoria da Desa Maria Erotides Kneip.

Verifica-se nos autos que, desde a fase recursal, as manifestações do Município são realizadas pelo Sr Charly Hoeger, ocupante do cargo de Assistente Jurídico e que apesar da juntada de procuração, afronta decisão exarada pelo Poder Judiciário, isto porque, houve a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1013810-52.2017.8.11.0000 em face de dispositivo legal do Município de Sinop que, ao criar os cargos de Assistente Jurídico, no artigo 15, alínea “a”, a-1, item 1.8, artigo 38 e artigo 51, §4o, da Lei Municipal n. 2.407/2017, teria ofendido aos princípios constitucionais da Administração Pública e ao princípio da investidura, previstos respectivamente no art. 129, “caput” e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso.

No referido julgamento, a Relatora fundamentou que: “
as atribuições destinadas ao cargo de Assistente Jurídico, constatam-se que este apresenta atividade típica da advocacia pública, com funções ordinárias e permanentes para atuação no âmbito da Administração Municipal que apresentam tecnicidade, dispensando o requisito da confiança exigível aos cargos em comissão e que as referidas atribuições afastam-se, ainda, de qualquer atividade relacionada a assessoramento, direção ou chefia, de maneira que o preenchimento de referidos cargos somente seria possível por meio de concurso público, infringindo, assim, o contido no art. 129, caput e inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

A ação foi julgada procedente e declarada à inconstitucionalidade do art. 15, “
a
”, a-1, item 1.8; art. 38 e a expressão “e
ao Assistente Jurídico
” do art. 51, § 4o, todos da Lei Municipal n. 2.407/2017, do Município de Sinop.

Em 28/06/2021, o Município de Sinop interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento, por isso, foi apresentado Agravo Interno, sendo, também, negado seguimento, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.010 do STF) e V, do Código de Processo Civil.

Houve interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido pelo relator Ministro Nunes Marques, transitado em julgado a decisão em 04/03/2023.

Portanto, constata-se a existência de irregularidade de representação legal, todavia, a ausência ou irregularidade de representação, pressuposto processual de validade, constitui vício sanável, nos termos do disposto no artigo 76, do Código de Processo Civil.

Entretanto, apesar de devidamente intimada, o Recorrente manteve-se inerte, descumprindo ordem judicial, de modo que a ausência de regularização do vício apontado, mesmo após intimação para saná-lo, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Neste sentido, eis o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SANÁVEL NAS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 13 DO CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.

1. Registra-se que os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ.

2. A jurisprudência histórica do STJ é pacífica no sentido de que "[a] irregularidade na representação das partes nas instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser suprido mediante determinação do juiz ou do relator, nos termos do art. 13 do CPC" (AgRg no REsp n 1.245.518/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/6/2011). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1829330 DF 2019/0223778-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Logo, tendo em vista que o Recorrente descumpriu a determinação judicial de sanar o vício de representação, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DECONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ADVOGADO CONSTITUIDO COM OAB SUSPENSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER COM A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 76, § 1o C.C ART. 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 76 do CPC dispõe que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, e, em caso de descumprimento o § 1o, determina que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC.

Portanto, diante do descumprimento da determinação judicial para que fosse procedida a regularização processual da parte autora, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC.

(N.U 1008859-28.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELANTE INTIMADO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO SANADO PELO APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NA FORMA DO ART. 76 § 2o DO CPC.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003729-82.1970.8.19.0001 201700162024, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1) A regularidade da representação processual do recorrente constitui um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, face às disposições do artigo 103 do CPC (repetindo as disposições do artigo 36 do CPC/73).

2) Se os elementos constantes dos autos indicam a existência de fraude e a parte autora confirma que não outorgou procuração à signatária da apelação, o recurso não deve ser conhecido.

(TJ-MG - AC: 10000221827546001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Assim, descumprida a determinação para sanar a irregularidade de representação legal, deve-se não conhecer do recurso.

Ante o exposto
,
acolho a preliminar
de ausência de representação legal, razão pela qual
deixo de conhecer do recurso
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024